Tribunal: TJDFT
Processo: 0731246-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0731246-69.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUCELINO LIMA SOARES AGRAVADO: ESPOLIO DE JOSE PAULO BONI REPRESENTANTE LEGAL: PAULA TERESINHA BONI DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em execução de título extrajudicial (R$ 582.714,12), indeferiu o pedido de pesquisa informatizada em nome do cônjuge do executado. O exequente/agravante alega, em síntese, que: 1) o pedido de pesquisa e penhora de bens da esposa do executado não tem por finalidade excutir bens de terceiros estranhos ao processo, mas tão somente encontrar patrimônio do próprio executado (referente à sua meação), pois eles eram casados pelo regime da comunhão universal de bens; 2) é perfeitamente possível a pesquisa de bens de propriedade do cônjuge do executado, mesmo que não componha o polo passivo da execução e ainda que não tenha se obrigado pelo pagamento do débito objeto da demanda, pois os bens são do casal e é ônus do cônjuge eventualmente atingido pelas medidas constritivas comprovar que a dívida não se deu em benefício da família. Requer, em antecipação da tutela recursal, seja deferida a pesquisa de bens em nome da esposa do executado e, no mérito, determinada a penhora deles. Sem razão, inicialmente, o agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que, ainda que se trate de regime da comunhão universal, nem todos os bens adquiridos na constância do casamento se comunicam e respondem pelas obrigações (CC 1.668), não estando devidamente demonstrado que a medida requerida atingiria bens comuns do casal. Também não há risco de dano iminente ao agravante que não possa aguardar o julgamento do presente agravo de instrumento, pois não há comprovação de que o executado ou sua esposa estejam dilapidando o patrimônio em comum. Eventual conclusão em sentido contrário demanda dilação probatória e recomenda a instauração do prévio contraditório, o que não se coaduna com esta fase processual. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator